Tribunal: TJSP
Processo: 1034765-25.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão a ser sanada, impondo-se a adequação da fixação da verba honorária e sua majoração em razão do decaimento recursal - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1034765-25.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELAINE CRISTINA COCENZO DE CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034765-25.2017.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.443 - lt
2
Voto no 34.443
Embargos de Declaração no 1034765-25.2017.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: ELAINE CRISTINA COCENZO DE CARVALHO
Embargada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão a ser sanada,
impondo-se a adequação da fixação da verba honorária e
sua majoração em razão do decaimento recursal -
Embargos acolhidos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos dentro do
prazo legal por Elaine Cristina Cocenzo de Carvalho, apontando vício a
ser sanado no v. Acórdão de fls. 105/113 que, por votação unânime,
rejeitou a remessa oficial e negou provimento ao recurso de apelação da
Fazenda Pública, restando omisso quanto a verba honorária de
sucumbência (fls. 01/02).

Oportunizou-se manifestação da parte contrária.

É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento para impor a
adequação dos honorários fixados na sentença (percentual mínimo do
valor da condenação nos termos do quanto previsto no art. 85, § 3o e
incisos do CPC), ora corrigidos para o percentual mínimo sobre o valor
da causa atualizado, tendo em vista a impossibilidade de mensurar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034765-25.2017.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.443 - lt
3
proveito econômico obtido (artigo 85, § 3o, inciso III, do CPC).
E, para fins de sanar omissão, em razão do decaimento
recursal, impõe-se a majoração de 10% sobre os honorários
anteriormente fixados (10% sobre o valor corrigido da inicial) com
fulcro no art. 85, § 11, do CPC.
Ante ao exposto, pelo meu voto acolhem-se os Embargos
de Declaração para integração da decisão, a fim de adequar a
fixação de honorários da r. sentença e impor majoração (em 10%
sobre os anteriormente arbitrados), por força do decaimento
recursal.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)